Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-26.2019.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA DA SILVA - CPF: 654.802.361-72 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1000707-26.2019.8.11.0026

Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Arenápolis

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A

Recorrido:
ANDREIA MARIA DA SILVA

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 11.08.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência, cujo teor, em síntese, declarou a inexistência dos débitos nos valores de R$ 69,83 (sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), R$ 263,85 (duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 60,11 (sessenta reais e onze centavos) e condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte requer a improcedência do pedido, uma vez que restou demonstrada a relação jurídica, com a utilização do cartão e pagamento por débito em conta corrente.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se há relação jurídica entre as partes, bem como se os débitos são devidos.

Inicialmente, registro que a parte recorrida nega que tenha contratado os serviços de cartão de crédito, contudo, mantinha relação com a instituição financeira, pois possuía conta, conforme trecho da inicial:

“
A autora fora titular de prestação de serviços bancários, aonde a mesma fora ofertado o serviço de cartão de crédito com débito automático. Entretanto a mesma recusou a oferta do serviço e apenas utilizava para saques e compras no débito.

Neste ensejo, ficara sabedora que a negativação em seu nome fora devido utilização de crédito, em que a mesma jamais solicitou.

Ocorre Excelência que a Autora jamais realizou negócio jurídico com a empresa Ré, e tão pouco
mantêm
ou obteve contrato com mesma, a não ser de serviços bancários
. Nitidamente, o contrato que fora o mola propulsora de sua indevida negativação
provém
de erro da empresa ré ou até mesmo contratação fraudulenta.” (grifei)

Ou seja, a negativa é apenas em relação ao cartão de crédito.

Apesar de a recorrida negar a respectiva contratação, verifico a juntada de faturas
prints
pela recorrente, que
contém
compras realizadas, inclusive, parceladas, bem como pagamentos com débitos em conta corrente.

Diante das informações contidas nas telas, entendo que a contratação dos serviços se deu de forma regular. Tal fato resta ainda mais evidente quando se observa a quantidade de 4 (quatro) pagamentos realizados por meio de débito em conta.

Ao realizar pagamento de cartão de crédito por meio de débito em conta, supõe-se que houve uma autorização prévia da parte, descaracterizando assim o âmago da fraude, que seria obter vantagem ilícita pelo não adimplemento.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Na hipótese
sub judice
, ante a apresentação de faturas com registro de consumo e pagamento por débito em conta, poderiam ser enfrentadas pela parte mediante extratos bancários, que fosse de um único período, sobretudo, porque ela mesma reconhece a existência de relação com a instituição mediante outros serviços.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Nesse passo, deve se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

De forma semelhante, já me manifestei:

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS COM 07 (SETE) PAGAMENTOS EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente comprovou a origem da obrigação, conforme prints e faturas físicas com histórico de pagamento, os quais eram realizados por meio de débito automático, o que demonstra a relação jurídica.

2.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.

Não configuração do dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido. (N.U. 1005926-95.2019.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 28.05.2020)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. FATURAS COM REGISTRO DE CONSUMO E PAGAMENTO. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO. DÉBITO EXÍGIVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIMENTO APENAS AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. O juízo originário concluiu pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que não restou demonstrada a existência de vínculo negocial.

2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Embora a parte recorrida-autora ingresse com ação nominada de declaratória de inexistência de relação jurídica, em contraprova, a empresa apresentou faturas de utilização de cartão de crédito com extenso período de pagamentos por débito em conta corrente (
por sete meses
), constando compras parceladas e de forma presencial, bem ainda concentradas em sua urbe.

4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

5. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

6. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7. Recursos conhecidos e provimento apenas do recurso do recorrente BANCO BRADESCO S/A para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contida na inicial.

8. Por consequência, improvido o recurso de SIRLENE FERREIRA SALIN. (N.U. 0027854-22.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em

10/03/2020)

Assim, concluo que a juntada de faturas-
prints
não possui o condão de invalidar a prova, porque está lastreada em uma conjunção de fatores, restando clara a existência de relação jurídica.
Sendo assim, legítima a cobrança e restrição dos dados da parte recorrida.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais da parte recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020